Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), J. V. P. D. C. - CPF: 068.153.941-07 (AGRAVADO), VANIA DE JESUS PINTO DA CRUZ - CPF: 028.191.021-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município, solidariamente, o fornecimento de exame de ressonância magnética de crânio com sedação e consulta com neuropediatra em favor de adolescente portadora de Osteodistrofia hereditária de Albright, pseudohipoparatireoidismo e osteocondrodisplasia, estabelecendo bloqueio de verbas públicas em proporções iguais entre os entes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual ente federado deve responder prioritariamente pelo fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde, considerando a responsabilidade solidária constitucional e as regras de repartição de competências administrativas estabelecidas pela legislação do SUS.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal estabelece responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.
4. A tese fixada no Tema 793 do STF determina que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, respeitando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.
5. Os procedimentos demandados constituem inequivocamente ações de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária, segundo a organização do SUS e as pactuações administrativas, incumbe ao Estado de Mato Grosso, não ao Município.
6. O direcionamento do cumprimento ao ente responsável não afasta a solidariedade processual, mantendo-se o Município como responsável subsidiário para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde da adolescente.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde não impede o direcionamento primário do cumprimento ao ente competente segundo as regras de repartição de competências do SUS. 2. Procedimentos de média e alta complexidade devem ser direcionados prioritariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município para garantia da efetividade do direito fundamental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196, 198 e 227; Lei no 8.080/1990, art. 7o, IX; Decreto no 7.508/2011, arts. 30, 32 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin); Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ; STJ, Súmula no 652.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de JÉSSICA VITÓRIA PINTO DA CRUZ, adolescente de 12 anos de idade, diagnosticada com Osteodistrofia hereditária de Albright, pseudohipoparatireoidismo (CID E20.1) e osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral (CID Q77).

A decisão recorrida deferiu tutela de urgência determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de 10 dias, providenciassem a disponibilização de exame de ressonância magnética de crânio com sedação e consulta com neuropediatra, sob pena de bloqueio de verbas públicas, sendo 50% nas contas do Estado e 50% nas contas do Município.

O Município agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por desrespeitar a repartição de competências do SUS. Defende que o cumprimento seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE. Afirma que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o entendimento do STF autoriza o direcionamento do cumprimento segundo as regras administrativas de competência, em consonância com o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Requer que a obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, responsável pelo financiamento e execução de ações de média e alta complexidade, e que eventual bloqueio judicial atinja prioritariamente as contas estaduais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente por este Relator, determinando-se que o cumprimento da obrigação fosse direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, respondendo o Município apenas de forma subsidiária, com bloqueio de verbas públicas também em caráter subsidiário, assegurado o direito de ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos pelo Município.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a impossibilidade de exclusão do Município do polo passivo. Argumenta que a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, abrangendo todos os entes federados, e que a distribuição de atribuições por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. Ressalta ainda a prioridade absoluta que deve ser conferida aos direitos de crianças e adolescentes.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, defendendo o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. Sustenta que todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros estaduais. Argumenta que a solidariedade não afasta a necessidade de direcionamento ao responsável primário, conforme decidido pelo STF no Tema 793, e que o Enunciado no 60 do CNJ constitui orientação que deve nortear o magistrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso. Sustenta que, embora as regras internas do SUS regulem a demanda como de média/alta complexidade, incumbe também ao Município fornecê-la, diante da obrigação conjunta decorrente da responsabilidade solidária dos entes federativos. Argumenta que o Tema 793 do STF reafirma a solidariedade dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, e que a ressalva contida na tese se relaciona ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento, não afastando o caráter solidário da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento n. 1000411-38.2026.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como substituto processual de JÉSSICA VITÓRIA PINTO DA CRUZ, com 12 anos de idade atualmente, que deferiu a tutela de urgência determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o agravante, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a disponibilização do exame de ressonância magnética de crânio com sedação e consulta com neuropediatra, sob pena de bloqueio de verbas públicas, tendo

em vista o diagnóstico

de Osteodistrofia hereditária de Albright, pseudohipoparatireodismo (CID E20.1) e osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral (CID Q77).

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de qual ente federado deve ser prioritariamente responsabilizado pelo fornecimento de exame de ressonância magnética de crânio com sedação e consulta com neuropediatra em favor de adolescente portadora de Osteodistrofia hereditária de Albright, pseudohipoparatireoidismo e osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral, bem como à forma de cumprimento da obrigação e eventual bloqueio de verbas públicas.

Pois bem.

A questão envolve a interpretação e aplicação do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que tratou da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, bem como dos critérios de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Não há dúvida de que a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 6o, 23, inciso II, e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendido este em sentido amplo, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O dever de prestar assistência à saúde é, portanto, compartilhado entre todos os entes federativos, configurando competência material comum.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral, reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de prestações de saúde, fixando a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A análise detida dos votos proferidos no julgamento do Tema 793 revela que a Suprema Corte buscou conciliar dois valores fundamentais: de um lado, a garantia do direito à saúde do cidadão, assegurando-lhe a possibilidade de demandar contra qualquer ente federado ou contra todos eles conjuntamente, ampliando sua garantia processual; de outro lado, a necessidade de racionalização do sistema de saúde pública, respeitando-se as regras de descentralização, hierarquização e repartição de competências estabelecidas pela Lei no 8.080/1990 e pelas pactuações realizadas no âmbito das Comissões Intergestores.

O Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, deixou claro que a solidariedade reconhecida pelo STF não impede a distinção de responsabilidades entre os entes federados. Ao contrário, a tese fixada expressamente determina que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Isso significa que, embora todos os entes sejam solidariamente responsáveis do ponto de vista processual, permitindo-se ao cidadão demandar contra qualquer um deles, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente que, segundo as normas de regência do SUS e as pactuações administrativas, detém a responsabilidade primária pela prestação demandada.

Essa interpretação harmoniza-se com o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:
"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

Embora o Ministério Público sustente que o Enunciado no 60 do CNJ constitui mera orientação sem caráter vinculante, não se pode ignorar que tal enunciado reflete a interpretação consolidada do Tema 793 do STF e busca conferir efetividade aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde. A autoridade judicial não está obrigada a seguir cegamente o enunciado, mas deve considerá-lo como parâmetro interpretativo relevante, especialmente quando em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o tratamento pleiteado consiste em exame de ressonância magnética de crânio com sedação e consulta com neuropediatra. Conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões, as regras internas do SUS classificam tais procedimentos como de média e alta complexidade. A Tabela SIGTAP do Sistema Único de Saúde, que estabelece os procedimentos e suas respectivas classificações, corrobora esse entendimento.

A Lei no 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu artigo 7o, inciso IX, como princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

O Decreto Federal no 7.508/2011, que regulamenta a Lei no 8.080/1990, estabelece em seus artigos 30, 32 e 35 que as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite têm a atribuição de pactuar a organização e o financiamento das ações e serviços de saúde, definindo as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos. Tais pactuações, realizadas de forma consensual entre os gestores de saúde, devem ser respeitadas pelo Poder Judiciário, sob pena de subversão do modelo de organização do Sistema Único de Saúde estabelecido constitucionalmente.

No Estado de Mato Grosso, conforme demonstrado nas contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, todos os 141 municípios adotaram o modelo de gestão plena, assumindo a responsabilidade por todos os serviços de saúde em seus territórios e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros estaduais para tanto. As pactuações realizadas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite são públicas, divulgadas no Diário Oficial do Estado, e estabelecem de forma clara a divisão de responsabilidades entre Estado e Municípios.

Segundo a organização do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, aos Municípios compete prioritariamente a atenção básica, incluindo o Programa de Saúde da Família, a distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, a Vigilância em Saúde e os Centros de Atenção Psicossocial. Aos Estados-Membros e à União incumbem os procedimentos de média e alta complexidade, incluindo o Tratamento Fora do Domicílio, cirurgias e exames especializados, e internações psiquiátricas de maior complexidade.

Essa divisão de atribuições não é arbitrária, mas decorre de critérios técnicos, financeiros e de capacidade operacional. Os procedimentos de média e alta complexidade exigem equipamentos especializados, profissionais com formação específica e estrutura hospitalar adequada, que nem todos os municípios possuem. Por essa razão, o financiamento e a execução de tais procedimentos são atribuídos aos Estados e à União, que detêm maior capacidade técnica e financeira para tanto.

No presente caso, o exame de ressonância magnética de crânio com sedação e a consulta com neuropediatra constituem, inequivocamente, procedimentos de média e alta complexidade. A ressonância magnética é exame de imagem de alta tecnologia, que exige equipamento de custo elevado e profissionais especializados para sua realização e interpretação. A necessidade de sedação, especialmente em se tratando de paciente pediátrico, acrescenta complexidade ao procedimento, exigindo a presença de anestesiologista e estrutura adequada para monitoramento. A consulta com neuropediatra, por sua vez, constitui atendimento especializado que não se insere no âmbito da atenção básica.

Ademais, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT concluiu que:
“ (...) A CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRIA foi agendada para a data: 02/01/2026, no CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, conforme registro no SISREG. O exame de RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO ( COM SEDACAO) foi regulado na data: 14/11/2025, Atendimento Eletivo, SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR na Central Estadual de Regulação, conforme SISREG. Foi anexada a solicitação do exame de RNM de Crânio com sedação no formulário do SUS para investigação de calcificação cerebral dos gânglios da base. Criança com histórico de osteodistrofia hereditária de Albright (pág.78). O exame de Ressonância Magnética é assegurado pelo SUS, de ALTA COMPLEXIDADE, ELETIVO, sob gestão estadual, regulado via SISREG. Na PPI do município de Acorizal tem pactuado o exame de Ressonância Magnética, conforme planilha de pactuação. (...)”

id. 217993316 autos referência.

Portanto, segundo as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade primária pelo fornecimento dos procedimentos demandados recai sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município de Cuiabá. Isso não significa que o Município seja parte ilegítima ou deva ser excluído do polo passivo da demanda, pois a responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente permanece íntegra. Significa, apenas, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, respondendo o Município de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Essa solução atende simultaneamente aos interesses da paciente, dos entes públicos e do próprio Sistema Único de Saúde. Do ponto de vista da paciente, mantém-se a garantia processual decorrente da solidariedade, assegurando-se que, caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município poderá ser acionado subsidiariamente, evitando-se qualquer prejuízo ao direito fundamental à saúde. Do ponto de vista dos entes públicos, respeita-se a repartição de competências estabelecida constitucionalmente e pactuada administrativamente, evitando-se que o ente com menor capacidade técnica e financeira seja compelido a custear procedimento que não é de sua responsabilidade primária. Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, preserva-se a lógica de organização baseada na descentralização, hierarquização e regionalização, evitando-se a desorganização do sistema e o desperdício de recursos públicos.

Não prospera o argumento do Ministério Público no sentido de que o direcionamento do cumprimento ao ente responsável fragilizaria a posição processual da paciente. Ao contrário, a manutenção de ambos os entes no polo passivo, com responsabilidade primária do Estado e subsidiária do Município, amplia a garantia da parte autora, que poderá exigir o cumprimento do Estado e, caso este não o faça, do Município, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda. A subsidiariedade não significa exclusão da responsabilidade, mas apenas ordem de preferência no cumprimento.

Tampouco procede o argumento de que eventuais alterações legislativas ou jurisprudenciais futuras poderiam prejudicar a paciente caso o Município não responda prioritariamente. Qualquer alteração superveniente que modifique a repartição de competências poderá ser invocada por qualquer das partes, independentemente de quem figure como responsável primário ou subsidiário. Além disso, a coisa julgada que eventualmente se formar nos presentes autos impedirá que alterações posteriores prejudiquem o direito já reconhecido judicialmente à paciente.

Quanto ao argumento de que a exclusão da responsabilidade primária do Município prejudicaria o Estado na discussão sobre a responsabilidade e os meios de cumprimento, observo que o Município permanece no polo passivo da demanda, com responsabilidade subsidiária, de modo que poderá ser acionado caso o Estado não cumpra a obrigação. Isso assegura que o Município tenha interesse em cooperar com o cumprimento da decisão, seja disponibilizando sua rede própria de saúde, seja auxiliando no transporte da paciente ou em outras medidas necessárias.

No que se refere ao modelo de gestão plena adotado pelos municípios de Mato Grosso, embora o Estado sustente que todos os municípios assumiram a responsabilidade por todos os serviços de saúde, recebendo recursos financeiros para tanto, essa circunstância não altera a conclusão de que os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado. O modelo de gestão plena não significa transferência integral de todas as responsabilidades aos municípios, mas sim descentralização da execução de determinados serviços, com manutenção da responsabilidade estadual pelos procedimentos de maior complexidade. Os recursos repassados aos municípios destinam-se ao custeio da atenção básica e de procedimentos de baixa complexidade, não abrangendo os procedimentos especializados de média e alta complexidade.

Ressalto, ainda, que a solução ora adotada está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade solidária em matéria ambiental, consolidada na Súmula no 652: "A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária". Embora se trate de matéria diversa, o raciocínio jurídico é análogo: a solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento ao responsável primário, com execução subsidiária dos demais obrigados.

Por fim, não se pode perder de vista que a paciente é adolescente portadora de condições de saúde que exigem acompanhamento especializado, fazendo jus à proteção integral e à prioridade absoluta asseguradas pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Justamente por isso, a solução que melhor atende ao interesse da menor é aquela que direciona o cumprimento ao ente que detém maior capacidade técnica e financeira para fornecer o tratamento adequado, qual seja, o Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município como responsável subsidiário para garantir a efetividade do direito em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida merece parcial reforma para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, de sua responsabilidade primária, respondendo o Município de Cuiabá apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual. Em consequência, eventual bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD deve ser realizado prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso, e apenas subsidiariamente nas contas do Município de Cuiabá, caso o bloqueio estadual se mostre insuficiente, assegurado ao Município o direito de ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos, nos termos do Tema 793 do STF.

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar que: (1) o cumprimento da obrigação de fornecimento do exame de ressonância magnética de crânio com sedação e consulta com neuropediatra seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, de sua responsabilidade primária; (2) o Município de Cuiabá responda apenas de forma subsidiária, caso o Estado de Mato Grosso não cumpra a obrigação no prazo estabelecido; (3) em caso de eventual bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, este seja realizado prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso, e apenas subsidiariamente nas contas do Município de Cuiabá, caso o bloqueio estadual se mostre insuficiente; (4) fica assegurado ao Município de Cuiabá o direito de ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos, nos termos do Tema 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026